Tribunal: STF
Processo: RHC 58036
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL - EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - SUA CARACTERIZAÇÃO, POIS, DECORRIDOS MAIS DE CEM DIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE. NÃO HAVIA O JUIZ PROCESSANTE PROLATADO SENTENÇA FINAL, SEM QUE JUSTIFICASSE O RETARDAMENTO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O RECORRENTE AGUARDE EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO.